Tribunal: TJDFT
Processo: 0747976-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MATÉRIA PRÓPRIA DA AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A defesa do devedor na impugnação ao cumprimento de sentença é limitada pelo disposto no art. 525, § 1o, do CPC.
2. A pretensão de exoneração do pagamento das mensalidades escolares, conforme determinado no título executivo judicial, não constitui defesa juridicamente idônea no contexto do cumprimento de sentença, devendo o executado pleitear a modificação do título por meio de ação própria.
3. Agravo de instrumento não provido.